Tribunal: TJBA
Processo: 8071796-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071796-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO ROBERTO COSTA BASTOS Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DA GAPM REFERÊNCIA V E CET 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação e pagamento, em seus proventos, da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), na referência V, e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%. O impetrante sustenta que tais vantagens são de natureza geral, aplicáveis também aos inativos sob regime de paridade, conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001. A inicial foi instruída com documentos comprobatórios e deferida a gratuidade da justiça, sendo indeferida a liminar. O Estado contestou, arguindo preliminares e alegando a natureza propter laborem das vantagens pleiteadas. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se as gratificações GAPM (referência V) e CET (125%) devem ser estendidas ao impetrante, policial militar inativo, com base na garantia constitucional de paridade remuneratória e na natureza geral dessas verbas, ou se a restrição contida na Lei Estadual nº 12.566/2012 e nas normas infralegais exclui legitimamente os inativos do seu recebimento. III. Razões de decidir A via do mandado de segurança é adequada, pois a impetração combate ato omissivo concreto da autoridade administrativa, e não norma em tese, afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF. Não há decadência ou prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo com efeitos renovados mensalmente, limitando-se a pretensão aos cinco anos anteriores à impetração. A GAPM, embora criada com natureza compensatória, passou a ser concedida indistintamente aos ativos, sendo considerada de caráter geral por esta Corte, devendo ser estendida aos inativos que fazem jus à paridade. A CET, ainda que inicialmente pro labore faciendo, passou a ser paga de forma padronizada conforme posto ou graduação, adquirindo natureza geral, e, por isso, deve ser implantada com base na referência do posto superior (1º Tenente) que serve de base para os proventos do impetrante. A alegação de ausência de recursos orçamentários (art. 169, CF) não prevalece frente à existência de direito legal reconhecido. A compensação com valores de GAP III ou GFPM eventualmente percebidos deve ser realizada para evitar enriquecimento sem causa. O pagamento das parcelas vencidas limita-se à data da impetração (26/11/2024), conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. Os valores serão corrigidos pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. As gratificações GAPM (referência V) e CET (125%) possuem natureza de vantagem geral e devem ser estendidas aos policiais militares inativos sob regime de paridade, quando atendidos os requisitos objetivos. 2. O não pagamento dessas gratificações configura omissão administrativa de trato sucessivo, sendo viável a correção judicial com efeitos retroativos até a data da impetração do mandado de segurança. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º; 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 266, 269 e 271; STJ, Tema 551; TJBA, Seção Cível de Direito Público (precedentes internos sobre a generalidade das gratificações GAPM e CET). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8071796-60.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante JOÃO ROBERTO COSTA BASTOS e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator